Tribunal: TJSP
Processo: 2041634-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Interposição contra decisão que indeferiu requerimento formulado pela ré, emitente do cheque, que objetivava a denunciação da lide à endossante deste título – Descabimento – Não está configurada qualquer hipótese prevista no artigo 125, do novo Código de Processo Civil que justifique a denunciação da lide pretendida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Interposição contra decisão que indeferiu requerimento formulado pela ré, emitente do cheque, que objetivava a denunciação da lide à endossante deste título – Descabimento – Não está configurada qualquer hipótese prevista no artigo 125, do novo Código de Processo Civil que justifique a denunciação da lide pretendida – Ação monitória embasada em cheque - As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes – Artigo 13 da Lei 7.757/1985 – Não cabe, nestes autos, a introdução de fundamento novo, visando discutir o negócio jurídico entre emitente e endossante, com a ampliação da lide para este fim - Precedentes do TJSP – Incabível a denunciação da lide – Decisão de indeferimento mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041634-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PENTAGONO SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, é agravado PAULISTA
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17125
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041634-44.2020..8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PENTAGONO SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
AGRAVADO: PAULISTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
JUÍZA PROLATORA DA DECISAO: DRA. LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Interposição
contra decisão que indeferiu requerimento formulado pela
ré, emitente do cheque, que objetivava a denunciação da
lide à endossante deste título Descabimento Não está
configurada qualquer hipótese prevista no artigo 125, do
novo Código de Processo Civil que justifique a denunciação
da lide pretendida Ação monitória embasada em cheque -
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e
independentes Artigo 13 da Lei 7.757/1985 Não cabe,
nestes autos, a introdução de fundamento novo, visando
discutir o negócio jurídico entre emitente e endossante, com
a ampliação da lide para este fim - Precedentes do TJSP
Incabível a denunciação da lide Decisão de indeferimento
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 21/22 que,
em ação monitória, indeferiu o requerimento formulado pela ré, ora
agravante, de denunciação da lide à pessoa jurídica "Ideal Centro de
Formação de Vigilantes e Aperfeiçoamento de Segurança Privada Ltda.,
endossante do cheque que embasa a ação monitória.
A agravante sustentou, em síntese, que “que nunca
teve qualquer vínculo com a Agravada e que em nenhum momento a
Agravada procurou a Endossante, assim como a Agravante, quando houve
o inadimplemento da obrigação e se procurou, não provou quer a
endossante quer a Agravante” (fls. 6).
Procurou demonstrar que a responsabilidade pelo
pagamento da quantia executada cabia à endossante do cheque e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
poderia “ser penalizado pelas obrigações não adimplidas pela Endossante,
saltando ainda aos olhos que no momento da transferência das armas e
munições pela Agravante à Endossante, esta deveria ter entregue o cheque
devolvido à Agravante e pago o valor do cheque à Agravada” (fls. 7).
Segundo
o
entendimento
da
recorrente,
o
indeferimento da denunciação da lide pretendida acarretaria cerceamento
de sua defesa.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, seu provimento, a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e deferido o pedido de denunciação da lide à endossante
do cheque, no qual a presente ação monitória foi fundada.
Pela decisão proferida a fls. 33/34, foi concedido
efeito suspensivo ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste recurso (fls. 40/46).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão,
que indeferiu o seu requerimento de denunciação da lide (fls. 21/22):
“Vistos.
1. Prejudicada a designação de audiência de tentativa de
conciliação em face do desinteresse das partes litigantes, aprecio desde logo o
pedido de denunciação à lide formulado em sede de embargos monitórios (fls. 49 e
ss.).
Busca, a parte ré, a inclusão, no polo passivo da lide, da
pessoa jurídica IDEAL CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E
APERFEIÇOAMENTO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, endossante do cheque
que dá lastro à demanda.
Sem razão, porém.
É a denunciação à lide forma idônea de trazer terceiro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processo, a pedido da parte, visando a eliminar eventuais e ulteriores ações
regressivas nas quais o litisdenunciado figuraria como réu. Não, deve, contudo
levar à delonga do dano do autor. Tal é a limitação que se lhe impõe, pois que a
finalidade precípua da denunciação é justamente a economia processual, obtida no
momento em que há a dilação objetiva da demanda, embutindo-se a ação
regressiva nos mesmos autos.
No caso vertente, inexiste responsabilidade automática
da litisdenunciada no caso de procedência desta demanda, Ainda assim não fosse,
fato é que, em razão da autonomia de relações jurídicas representadas pelo título
de crédito, o endossante da cártula só responde solidariamente pelo cumprimento
da obrigação constante no título se apontou cláusula expressa nesse sentido, o
que, à evidência, inocorreu (fls. 13/14).
Descabido, pois, o desdobramento subjetivo da lide in
casu, a hipótese é de indeferimento da pretensão.
2. Publique-se e, após o decurso do prazo recursal,
tornem-me para saneador ou julgamento antecipado da lide.
Int e dil.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 125, do Código de Processo
Civil dispõe:
“Art. 125: É admissível a denunciação da lide,
promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à
coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa
exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo.
§1o O direito regressivo será exercido por ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser
promovida ou não for permitida.
§2o Admite-se uma única denunciação sucessiva,
promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia
dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o
denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que
eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”.
Na espécie, não está presente qualquer hipótese
prevista no referido dispositivo legal, de modo a justificar a denunciação da
lide almejada.
Ressalte-se que, o artigo 13, “caput”, da Lei no
7.357, de 2 de setembro de 1985, dispõe: “as obrigações contraídas no
cheque são autônomas e independentes”.
Por outro lado, o artigo 25 da referida Lei
estabelece: "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não
pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o
emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor”.
A este respeito, vale lembrar a doutrina abalizada do
eminente Rubens Requião: "o emissor pode opor ao seu credor direto as
exceções de direito pessoal que contra ele tiver, tais como, por exemplo, a
circunstância de já lhe ter efetuado o pagamento do mesmo título, ou
pretender compensá-lo com crédito que contra ele possuir. Mas, se o
mesmo título houver saído das mãos do credor direto e for apresentado por
um terceiro, que esteja de boa fé, já nenhuma exceção de defesa ou
oposição poderá usar o devedor contra o novo credor, baseado na relação
pessoal anterior. Este, ao receber o título, houve-o purificado de todas as
relações pessoais anteriores que não lhe dizem respeito" (Curso de Direito
Comercial, 2o volume, editora Saraiva, 9a edição, página 300).
No caso em exame, a executada, ora agravante, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
emitente do cheque, no qual a presente ação monitória está fundada, título
este que foi sacado em favor da empresa “Ideal Centro Form. Vigilantes e
Aperf. Segurança Privada Ltda.” (fls. 13), e por esta endossado (fls. 14).
A responsabilidade da emitente do título é autônoma
e independente da endossante. Nestas condições, não cabe, nestes autos,
a introdução de fundamento novo, visando discutir o negócio jurídico entre
emitente e endossante, com a ampliação da lide para este fim, visto que tal
negócio não pode ser invocado perante o portador desta cártula.

Neste sentido são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação monitória Cheques Vinculação eficaz pela
prática do ato unilateral de vontade
Inoponibilidade das exceções de
direito pessoal em face do portador de boa fé
Desnecessidade de
denunciação da lide do endossante
Autonomia e abstração das
obrigações cambiais Arts. 13, 15 e 25, da Lei n. 7.357/85 Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
0003842-16.2012.8.26.0083;
Relator:
Desembargador César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2016; Data
de Registro: 19/02/2016)
“TÍTULO DE CRÉDITO Ação monitória Cheque
Emissão para pagamento de prestação de serviços Transferência do
título por endosso Endossatário contra o qual inexiste prova de má-fé
Alegação de ilegitimidade passiva do emitente, e desacordo comercial

Irrelevância Inteligência do artigo 25, da Lei n. 7.357/1985: Tendo o
cheque circulado por endosso, este se desvincula da obrigação principal e
passa a vigorar a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de
boa-fé, motivo pelo qual devem ser rejeitados os embargos monitórios,
fundados na ilegitimidade passiva do emitente e em desacordo comercial
com o endossante. DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Ação de cobrança

Portador do cheque que recebeu o título por endosso
Pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devedor de denunciar a lide o endossante
Alegação de desacordo
comercial Impossibilidade- Hipótese não prevista no artigo 125, do Código
de Processo Civil: Não cabe a denunciação da lide do endossante do
cheque porque além de não se verificar as hipóteses legais do art. 125 do
Código de Processo Civil, amplia o objeto da demanda, o que é incabível.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível 1034487-64.2015.8.26.0224;
Relator: Desembargador Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
Neste sentido é tambem o seguinte precedente
desta Colenda 24a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - Cheque -
Denunciação da lide
Indeferimento mantido
Ré alega que comprou
veículo de terceiro que repassou o seu cheque ao Autor
Cheque
apresentado nominal ao Autor, sem qualquer endosso - Fundamento novo à
causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a
exigir ampla dilação probatória
Questões novas que provocariam um
retardamento no desfecho do processo, o que vai encontro aos princípios da
celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de
intervenção de terceiros busca atender
Ademais, a presente ação
prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente, diante de seu caráter
de obrigação autônoma Sentença mantida, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido” (TJ-SP
- Apelação Cível 1004430-03.2017.8.26.0286; Relatora: Desembargadora
Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data
de Registro: 22/08/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, ficando revogada a decisão concessiva de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 33/34). Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas
partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041634-44.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR